Tribunal: TCU
Processo: 003.321/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11861/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s) , autorizando-se o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.321/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edna de Andrade da Rocha (XXX.854.347-XX) ; Elenice de Andrade (XXX.317.437-XX) ; Elenir de Andrade Franca (XXX.845.267-XX) ; Elisa Andrade da Costa (XXX.382.067-XX) ; Helena de Andrade (XXX.979.127-XX) ; Jevanete Cavalheiro da Rosa (XXX.962.887-XX) ; Lindalva Conceicao Bral de Assis (XXX.993.387-XX) ; Maria Fatima Nunes de Carvalho (XXX.209.404-XX) ; Virginia do Nascimento Leite (XXX.856.667-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.